Tribunal: STF
Processo: Rcl 16294
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Não conhecimento pela autoridade reclamada de agravo interposto contra decisão em que se negou seguimento a recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada. Alegada usurpação de competência. Não ocorrência. Inadmissibilidade do uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação na origem do disposto nos arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil, salvo se verificada a aplicação equivocada do instituto, o que não é o caso. Precedentes. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.